Tribunal: STF
Processo: ARE 1577135
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO — EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DEVIDO AO FISCO — ARTIGO 164, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE — DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Presente controvérsia acerca do valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido ao fisco, não é admissível a propositura de ação de consignação em, a teor do artigo 164, § 1º, do Código Tributário pagamento Nacional. 



    Declaração, de ofício, da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Recurso prejudicado”. (eDOC 125, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII; 93 IX; e 150, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, mas determinou que os valores depositados fossem destinados para os municípios. 



    Argumenta-se que houve negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a ausência de indicação dos dispositivos que possibilitassem julgar extinto o feito sem resolução, por entender que não caberia o ajuizamento da ação consignatória.



    Afirma-se que a legislação vigente somente permite a conversão em renda dos valores depositados, com a respectiva extinção do crédito, caso a consignação em pagamento seja julgada procedente. Sustenta-se que, entretanto, mesmo julgando o extinto o processo sem resolução de mérito, o Tribunal de origem decidiu que os valores depositados judicialmente deveriam ser convertidos para as partes recorridas.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Na hipótese, a parte sustenta que a legislação vigente somente permite a conversão em renda dos valores depositados, com a respectiva extinção do crédito, caso a consignação em pagamento seja julgada procedente. Afirma que, entretanto, mesmo julgando o extinto o processo sem resolução de mérito, o Tribunal de origem decidiu que os valores depositados judicialmente deveriam ser convertidos para a parte recorrida.



    Com relação a essa matéria, o Tribunal de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:



    “Começo, com a devida vênia, por suscitar matéria conhecível de ofício por ser de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e § 3º), a qual consiste na ausência de interesse processual da falta de pressuposto de admissibilidade para propositura da ação de consignação em pagamento, em matéria tributária, uma vez que há controvérsia quanto ao valor do crédito tributário que as apelantes se propõem a pagar.



    De fato, o objeto da consignação em pagamento seria o crédito tributário no valor de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos, sem qualquer, conforme está posto nos pedidos da dedução da base de cálculo do ISSQN inicial:



    (...)



    Ocorre, entretanto, que Quebec Apiacás Engenharia S. .Aingressou em juízo com pretensão nominada de ação ordinária com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária c/c antecipação de tutela(autos código nº 130686) proposta contra o , o Município de Alta Floresta e o , em que se discute a Município de Nova Monte Verde Município de Juara dedução da base de cálculo do ISSQN os valores gastos com materiais utilizados na construção civil e subempreitadas na construção do empreendimento denominado de “Complexo Hidrelétrico de Apiacás”, em percentual estimado pelo próprio contribuinte.



    Assim, evidente que as apelantes não pretendem pagar o valor total do crédito tributário, no montante de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos.Ademais, as apelantes não indicaram o valor incontroverso da exação, uma vez que sequer apontam qual seria o montante que entendem ser devido à Fazenda Pública.



    (...)



    Por outro lado, a previsão do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional: “A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar”, cuida-se de pressuposto de admissibilidade da consignante se propõe pagar ação em consignação de pagamento, em matéria tributária. Logo, a sua não observância importa em extinção do feito, em razão da ausência de interesse processual, e não na improcedência dos pedidos”. (eDOC 125, p. 4-7)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Civil), extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que a não observância de pressuposto de admissibilidade de ação em consignação de pagamento, “importa em extinção do feito, em razão da ausência de interesse processual, e não na improcedência dos pedidos”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.3.2012. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (ARE 733.781 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.8.2013)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALORES CONTROVERTIDOS. INADEQUAÇÃO DO MEIO ESCOLHIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. o Tribunal a quo, com base na análise do conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a agravada é uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, e, por isso, goza da imunidade disposta no art. 150, VI, "c", e § 4º, da Constituição. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. O âmbito de cabimento da ação de consignação em pagamento deriva diretamente das normas processuais infraconstitucionais, de modo a não permitir o conhecimento do recurso extraordinário no ponto. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (AI 727.495 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 8.10.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 125, p. 29), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente